Tribunal: TJMMG
Processo: 0000246-11.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE OPOSIÇÃO A SENTINELA E DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS APENAS QUANTO AO DELITO DE CRÍTICA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE OPOSIÇÃO A SENTINELA - PENA CORRETAMENTE ESTABELECIDA PARA O CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 125, VII, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000246-11.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 06/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE OPOSIÇÃO A SENTINELA E DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS APENAS QUANTO AO DELITO DE CRÍTICA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE OPOSIÇÃO A SENTINELA – PENA CORRETAMENTE ESTABELECIDA PARA O CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 125, VII, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante William da Silva Peçanha e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo do militar William da Silva Peçanha, para reformar a sentença e absolvê-lo quanto à prática do crime previsto no art. 164 do Código Penal Militar (CPM) (oposição à ordem de sentinela), nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, uma vez que não existem provas aptas a sustentar o édito condenatório e, quanto ao crime previsto no art. 166 do CPM (Publicação ou crítica indevida), em negar provimento ao recurso para manter a condenação do ora apelante pela sua prática, mantendo a pena estabelecida na sentença (02 meses de detenção), reconhecendo, no caso, a ocorrência da prescrição, e, por conseguinte, declarando a extinção da punibilidade quanto ao referido crime. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por William da Silva Peçanha contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 164 (oposição à ordem de sentinela) e 166 (publicação ou crítica indevida), ambos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, em face de expressa vedação legal no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 06 - DENUNCIA2, aduzindo que, no dia 06 de junho de 2018, no Palácio da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Liberdade, localizado na Praça da liberdade, nesta capital, os denunciados invadiram, mediante concurso de outros militares, edifício sob administração militar, praticando, assim, o delito capitulado no artigo 257, inciso II, do CPM. Teriam também os denunciados, na mesma ocasião, praticado o delito de oposição à ordem de sentinela, nos termos do artigo 164 do CPM. E o primeiro denunciado teria publicado crítica indevida nos termos do artigo 166 do CPM, através de postagem na rede social facebook. A denúncia foi recebida no dia 10 de outubro de 2019. Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 164 e 166 do CPM. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), para o crime de oposição à ordem de sentinela, e a absolvição com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM para o crime de publicação ou crítica indevida. O Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (1ª AJME) julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 164 (oposição à ordem de sentinela) e no art. 166 (publicação ou crítica indevida), ambos do CPM, impondo-lhe a pena total de 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, em face de expressa vedação legal no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. A sentença encontra-se colacionada no Evento 282 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação (Evento 328), pugnando pela reforma total da sentença, para absolver o réu por ausência de provas, por se tratar de julgamento político, e por ausência de tipicidade em suas ações. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pela manutenção da sentença condenatória. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 07, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a manutenção da condenação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por William da Silva Peçanha contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 164 (oposição à ordem de sentinela) e 166 (publicação ou crítica indevida), ambos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, em face de expressa vedação legal no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. Eminentes desembargadores, a questão em análise não apresenta dificuldades ao seu deslinde, à sua solução, tendo em vista a robustez das provas coligidas. Para melhor visualização, tratarei dos crimes de forma individualizada. Crime de oposição à ordem de sentinela Em relação ao crime previsto no art. 164 (oposição à ordem de sentinela) do CPM não comungo do mesmo entendimento esposado pelo Conselho Especial de Justiça. Para mim, a questão é bem simples. Para haver o crime, é preciso que haja, por óbvio, a oposição à ordem emanada da sentinela. E vejam, vossas excelências, ainda que se possa admitir que a ordem da sentinela está ligada à ordem geral do comandante, a sentinela naquela dia – Cb PM Ana – certamente deu ordem aos militares para que não adentrassem nas dependências (internas ou externas) do Palácio da Liberdade, mas a sentinela não identificou o militar 2º Ten PM QOR William da Silva Peçanha como integrante do grupo de militares que forçaram a entrada ao Palácio da Liberdade. Ora, se a sentinela, que conhecia o ora apelante, diz que não o viu entre os vários militares que se encontravam em oposição à ordem dela, sentinela, como pode haver provas de que o apelante tenha desobedecido tal ordem? É certo afirmar, em minha visão, que houve, sim, a materialidade do crime, pois militares se opuseram à ordem da sentinela, mas não identifiquei provas no sentido da atribuição da autoria ao ora apelante, notadamente porque, repito, a própria sentinela não identificou o mesmo. O apelante não nega que estava presente na manifestação, e que teria chegado após a “invasão” do Palácio da Liberdade, mas estou a dizer que não vislumbrei provas de que o militar tenha-se oposto à ordem da sentinela no momento da referida “invasão”. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da acusação. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. No caso, como visto, as declarações da vítima direta, no caso, a sentinela Cb PM Ana, estão em confronto com a versão da acusação. A sociedade quer Justiça sim, mas Justiça é maior que o direito puro e simples, e, no caso vertente, a Justiça não está na r. sentença quanto ao crime de oposição à ordem de sentinela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Como disse Rui Barbosa: “A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova”. Não aprovo a conduta de militares que praticam crimes sob o pretexto de casualidades políticas. Os crimes, mesmo em tais circunstâncias, continuam sendo crimes, e não se justificam. No entanto, a prova dos autos, que envolve todas as nuances daquele dia e daquela ocorrência, é apta para desfazer, neste momento, o infortúnio do militar e consagrar a verdadeira justiça, já que não é possível dizer que o militar apelante tenha participado da invasão ao Palácio da Liberdade, opondo-se à ordem da sentinela no momento da invasão. Assim, milita em favor do apelante o princípio in dubio pro reo, dada a insegurança que tenho em verificar e afirmar que ele, apelante, tenha participado da invasão no momento em que a sentinela ordenava o contrário. Crime de publicação ou crítica indevida Em primeiro lugar, quanto ao delito inserto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do CPM, a autoria e a materialidade são incontestáveis. O militar apelante, em 05/09/2018, publicou em seu perfil no Facebook uma mensagem, claramente direcionada ao seu comandante maior – o Governador do Estado de Minas Gerais –, na qual dizia o seguinte: “Pimentel!!!!! IPM de cú é rola! Só quero o que é meu por direito, Vagabundo!!!!” E, como bem observado na sentença, o próprio militar confessa ter feito a referida publicação na mencionada rede social, e apenas alega, em defesa, que retirou a publicação. Mas a crítica foi feita, foi publicada, com ofensas diretas ao governador do Estado, sendo que a publicação foi vista por muitos, notadamente em razão do alcance conferido pelos inúmeros seguidores do apelante. Então, o apelante não nega os fatos imputados a ele, e não há como admitir, por qualquer modo, a isenção da responsabilidade do agente, já que a ação praticada se amolda com perfeição ao preceito primário do art. 166 do CPM. Não se trata de injúria, como pretende o apelante. Aliás, com o devido respeito, o militar apelante não consegue realizar a defesa quanto ao crime em estudo, e apenas tenta insinuar a irregularidade na atuação do juiz auditor, mas sem qualquer sustentação jurídica. O militar, ante alguma notícia acerca da possibilidade de abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) contra militares revoltosos, e que pudessem praticar, em tese, crimes militares, descarregou sua insatisfação na forma de crítica ao comandante máximo da corporação, atacando de forma aberta e consciente o governador. O termo atacando é bem apropriado no caso, pois as palavras e o tom usados pelo militar não refletem, nem de longe, a simples discordância, e a fala do militar demonstra que houve, inegavelmente, uma crítica ao superior, com ofensa à hierarquia e à disciplina. Quanto à publicidade das críticas, a prova dos autos é suficiente para demonstrar que o ora apelante remeteu sua mensagem para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conhecimento de seus seguidores na rede Facebook, dentre os quais figuram inúmeros militares. Tudo isso possibilitou o conhecimento das críticas por outros militares, alargando a propagação do conhecimento. Não é possível negar que o ato perpetrado pelo ora apelante tem o efetivo poder de alcançar muitas pessoas, apesar de não vislumbrar qualquer conceito jurídico exigível sobre o número de pessoas necessárias a tornar pública uma crítica, como muito bem observado pelo eminente Juiz Fernando Galvão da Rocha no voto proferido por ocasião do julgamento da Apelação de número 0001126-08.2016.9.13.0001, julgada pela Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal. Diga-se, quanto ao crime, que a própria posição topográfica do art. 166 do CPM demonstra a razão de sua existência. O delito militar está inserto no Título II da Parte Especial da Lei Penal Castrense, que contém os crimes contra a autoridade ou a disciplina militares, e o objetivo é proteger os bens jurídicos da hierarquia e da disciplina militares, bem como o prestígio das instituições militares, que devem ser respeitadas em qualquer circunstância por militares, e esses bens estarão certamente em risco se for autorizado ao militar criticar abertamente os atos de seu superior ou relacionados à disciplina. Entendo que tornar público é fazer a sua censura, o seu julgamento, o seu maldizer ser conhecido por outras pessoas, sem determinação quanto ao número de indivíduos, exigindo-se somente a externalização do pensamento crítico. Atos como esse praticado pelo militar apelante trazem sérios riscos aos princípios maiores das corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina, e podem comprometer seriamente a disciplina no seio da tropa, razão pela qual o militar que criticou publicamente deve, agora, ser responsabilizado pelos seus atos. Por fim, quanto à pena, não tenho reparos a fazer na dosimetria aplicada, apesar da generalidade de sua fixação, mas não se verificam prejuízos em face da fixação no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses de detenção. Também não há que se falar em suspensão condicional da pena, pela expressa vedação contida no art. 88, II, “a”, do CPM, que me permito transcrever: Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica: I - ao condenado por crime cometido em tempo de guerra; II - em tempo de paz: a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação, ou de deserção; [...] Assim, mantenho a condenação pela prática do crime previsto no art. 166 do CPM e a pena aplicada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No entanto devo ressaltar, neste caso, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – artigo 123, IV, c/c artigo 125, VII, e § 1º, do CPM. Com efeito, não se pode negar que a pena aplicada é de 02 (dois) meses de detenção, que a denúncia foi recebida no dia 10 de outubro de 2019 (Evento 6 – RECE DENUN4), e que a sentença prolatada teve sua audiência de leitura realizada no dia 24 de maio de 2022 (Evento 303 dos autos de origem). Então, temos seguramente a seguinte situação: a pena aplicada é inferior a 01 (um) ano e houve o transcurso de tempo superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de que somente o réu recorreu. Vejamos, agora, as causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 123 do CPM, verbis: Art. 123. Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela prescrição; [...] Em relação à espécie de prescrição, o caso demonstra fielmente a hipótese da prescrição da ação penal, na forma prevista no § 1º do art. 125 do CPM, que excetua o rol de hipóteses reguladas pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao crime. Conforme o disposto no § 1º do art. 125 do CPM, “sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente”. Portanto, considerando que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, considerando que ao militar foi imposta uma pena de 02 (dois) meses de detenção, considerando que somente o militar recorreu da sentença, e considerando as disposições legais a respeito da matéria, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, de ofício, como matéria de ordem pública. Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do militar, para reformar a sentença e absolvê-lo quanto à prática do crime previsto no art. 164 do CPM (oposição à ordem de sentinela), e o faço com supedâneo no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, uma vez que não existem provas aptas a sustentar o édito condenatório. Quanto ao crime previsto no art. 166 do CPM (publicação ou crítica indevida), mantenho a condenação do ora apelante pela sua prática, bem como mantenho a pena estabelecida na sentença (02 meses de detenção), reconhecendo, no caso, a ocorrência da prescrição, conforme os fundamentos acima expostos, e, por conseguinte, declarando a extinção da punibilidade quanto ao referido crime. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao presente recurso, a fim de absolver o apelante da prática do crime de oposição à ordem de sentinela, e, em relação ao crime de publicação de crítica indevida, reconhecer a incidência da prescrição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator